Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703812-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Após anuência do Distrito Federal (ID 16440324), esta relatoria deferiu o pedido de substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro-garantia, desde que observados os critérios da Portaria Distrital no 378, de 15 de agosto de 2019. Em seguida, a parte Apelante/Autora requer “que Vossa Excelência determine a transferência direta do valor de R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), depositado nos autos em 09 de maio de 2019, para a conta corrente da empresa.” (ID 18713142 - Pág. 1) Junta o comprovante de ID 18710262. De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal (Embargante/Apelado) para que se manifeste acerca do referido pedido e documento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator